Tribunal: TJMT
Processo: 1039027-37.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039027-37.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA - CNPJ: 16.751.996/0001-07 (AGRAVADO), JOSEMAR CORREA - CPF: 770.297.981-04 (AGRAVADO), NEUZA CORREA - CPF: 827.906.391-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERTNO 1039027-37.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA e outros

EMENTA

AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO –
inadmissibilidade
- ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERTNO 1039027-37.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA e outros

RELATÓRIO

Sicredi Ouro Verde MT
interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou extinto o feito, ante ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na sessão realizada em 12.04.2023, esta Câmara negou provimento ao recurso.

Na sequência, o apelante ingressou com o AGRAVO INTERNO contra o acórdão de id 165667658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERTNO 1039027-37.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: RENOVACAO CONSERVACAO SERVICOS LTDA e outros

VOTO

Como se sabe, não é admissível o aviamento de agravo interno contra decisão colegiada. Confira:

“AGRAVO

INTERNO

CONTRA

ACÓRDÃO
DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS
CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL -
ERRO

GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O
Agravo

Interno
é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência
contra
decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível
contra
decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar
erro

grosseiro
, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo. 3. Recurso não conhecido
.
”
(Rac n.

1006297-53.2019.8.11.0003, 1ª Câm. de Direito Público, Rela. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.03.23)

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023